Tribunal: TJMT
Processo: 1076903-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076903-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIXON LEMES - CPF: 973.592.111-15 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1076903-39
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
NIXON LEMES
.

Recorrida: AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO E REDIRECIONAMENTO DE AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização e o condenou em litigância de má-fé. O autor adquiriu passagem aérea no trecho Cuiabá–Campinas–Rio de Janeiro, com embarque em 13/08/2024 às 10h00 e chegada prevista às 16h10. Na conexão em Campinas, constatou o cancelamento do voo, sendo remanejado para o aeroporto de Guarulhos, de onde partiu às 19h15, chegando ao destino final às 20h40. Pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, motivado por manutenção não programada da aeronave, com deslocamento do passageiro para outro aeroporto e atraso de 4h40 no itinerário, configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na execução do contrato de transporte, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O cancelamento de voo por manutenção não programada não se enquadra como caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da transportadora.

5.

O atraso de 4h40, somado ao transtorno do deslocamento para outro aeroporto, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

6.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso significativo, aliado ao redirecionamento para outro aeroporto, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único), 406, §1o, e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o reclamante em litigância de má-fé ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para
o trecho de Cuiabá – Campinas – Rio de Janeiro, para o dia 13.08.2024, com embarque às 10h00 e chegada às 16h10. Contudo, ao chegar na conexão em Campinas, descobriu que o voo havia sido cancelado e foi encaminhado para o aeroporto de Guarulhos, com partida as 19h15 e chegada às 20h40.

Desse modo, requer indenização por danos morais e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida alega que o cancelamento do voo se deu em razão da manutenção não programada da aeronave.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu por necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original, o deslocamento até outro aeroporto e o atraso de 4h40 para chegar ao destino, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Por fim, afasto a condenação por litigância de má-fé, eis que não configura quaisquer hipótese do artigo 80 e 81 do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025